Tribunal: TJDFT
Processo: 0729928-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729928-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON RODRIGUES FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARREPENDIMENTO EFICAZ OU ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO RECONHECIDOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO. REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de representação da vítima, haja vista que a empresa protestada também foi prejudicada, registrou a ocorrência policial e representou para a apuração dos fatos. 2. O acervo probatório evidencia que o apelante obteve vantagem ilícita, induzindo uma das empresas vítimas em erro, mediante ardil, em prejuízo da outra empresa vítima, consistente em se passar por funcionário ou sócio desta, quando já havia sido demitido por justa causa, para realizar compras faturadas na primeira, de produtos pessoais para si, e não realizou o devido pagamento, vindo a causar prejuízo à segunda, que teve dívida realizada em seu nome e foi protestada. 3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411). 4. O ato praticado pelo apelante, com nítido comportamento doloso preordenado, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não há falar em absolvição. 5. Para o reconhecimento da figura do arrependimento eficaz, prevista no artigo 15 do Código Penal, não basta que o réu faça de tudo para impedir o resultado, usando de todos os meios a ele disponíveis, mas que ele efetivamente o impeça. 6. Quanto ao arrependimento posterior, previsto no artigo 16 do Código Penal, para que seja reconhecido, deve se observar a voluntariedade do acusado, o integral ressarcimento do prejuízo, reparação do dano ou restituição da coisa, e que isto se dê em momento anterior ao recebimento da denúncia, o que não ocorreu na espécie. 7. Presentes quatro condenações transitadas em julgado, hábeis à reincidência, possível a utilização de uma delas ou mais na primeira fase da dosimetria para macular os antecedentes. 8. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem". 9. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente e de possuidor de duas condições judiciais desfavoráveis (antecedentes e conduta social) repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, no caso, o semiaberto. 10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem em suspensão condicional da pena, porquanto não satisfeitos os requisitos dos artigos 44, inciso I, II e III, e 77, “caput” e incisos I e II, do Código Penal –duas circunstancias judiciais desfavoráveis e réu multirreincidente. 11. Recurso desprovido. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16 e 59, ambos do Código Penal, afirmando que deveria ter sido reconhecido o arrependimento posterior, com a consequente redução na pena ou a extinção da sua punibilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 33, § 2o, do CP, ao argumento de que deveria ter sido fixado regime mais benéfico para cumprimento da reprimenda, qual seja, o aberto, ainda que seja reincidente. Requer a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 16 e 59, ambos do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, do CP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Mostra-se inviável a fixação do modo aberto para o início do cumprimento da pena, não obstante a sanção cominada à ré seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e da reincidência” (AgRg no AREsp 2.167.519, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/10/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022). Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/6/2022. Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.964.121/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/2/2022). A corroborar: AREsp 2.143.163, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027